Tribunal: TJBA
Processo: 8184189-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184189-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: LEONARDO DOS SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:
JULIA RAMALHO DE AMORIM, EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É legítima a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ e da orientação firmada pelo STF na ADI 2.591, especialmente em contratos bancários celebrados por adesão, cuja simetria negocial encontra-se comprometida pela vulnerabilidade do consumidor.

2. A revisão judicial das cláusulas contratuais encontra fundamento no art. 6º, V, do CDC, permitindo ao julgador restabelecer o equilíbrio da relação jurídica quando constatada a excessiva onerosidade ou desproporcionalidade objetiva das prestações.

3. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil é compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, quando evidenciada onerosidade desarrazoada e ausência de negociação bilateral. Precedente: STJ, REsp 1.061.530/RS.

4. A capitalização mensal de juros somente é admissível quando pactuada de forma clara e expressa, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS; Súmulas 539 e 541), não sendo suficiente a mera previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. Configura-se abusiva a cláusula que prevê a comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa ou correção monetária, à luz da Súmula 472 do STJ, sendo legítima sua exclusão do contrato quando a prática ou a previsão contratual contrariar o equilíbrio normativo.

6. Os encargos moratórios devem observar os limites legais do art. 52, §1º do CDC, consistentes em multa de até 2% sobre a prestação, juros de mora simples de 1% ao mês e correção monetária.

7. Reconhecida a cobrança de valores indevidos, é cabível a restituição em dobro (repetição do indébito), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável, hipótese não configurada nos autos.

8. Mantida a condenação em custas e honorários advocatícios, à míngua de sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8184189-90.2022.8.05.0001
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.